Tribunal: TJMT
Processo: 1055115-37.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055115-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Servidores Inativos, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CIRLENI SANAJOTTO BRITO DOS SANTOS - CPF: 584.695.679-34 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO RETROATIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSOS CONHECIDOS E

PARCIALMENTE PROVIDOS.

No que tange à correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso e não havendo disposição legal específica, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês (artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Estado de Mato Grosso e Cirleni Sanajotto Brito dos Santos.

Ação:
de Repetição de Indébito Tributário e Previdenciário cumulado com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
– MT.

Sentença (Id.
163794126
):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o Estado de Mato Grosso
a restituir os valores dos descontos comprovadamente
realizados a título de imposto de renda e redução de contribuição previdenciária no período de 09/2021 a 03/2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pela Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - Selic (índice único para juros e correção), desde o desembolso, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Recurso Cível Inominado
de
Estado de Mato Grosso

(Id.

163794130
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem apenas para excluir a atualização do débito pela poupança, e que seja mantida a atualização do débito pela Taxa SELIC.

Recurso Cível Inominado
de

Cirleni Sanajotto Brito dos Santos
(Id.
163794132

): requer a reforma parcial da sentença para que a atualização do crédito ocorra de acordo com os temas 810/Supremo Tribunal Federal e 905/Superior Tribunal de Justiça, bem como que o crédito exequendo possa ser cobrado em sua integralidade, não havendo que se falar em limitação ao teto do juizado especial.

Contrarrazões
de
Cirleni Sanajotto Brito dos Santos
(Id
163794133
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

Trata-se de

ação
de Repetição de Indébito Tributário e Previdenciário cumulado com Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Cirleni Sanajotto Brito dos Santos
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente é isenta de Imposto sobre a renda retido na fonte e possui direito a redução de contribuição previdenciária sob o benefício da pensão que aufere, diante do diagnóstico de patologia denominada “Neoplasia Maligna”, descrita sob código de CID C509. Aduz que
o ente recorrido não realizou a restituição dos descontos referentes à isenção e da referida redução a contar da data do início da enfermidade. Dessa forma, pretende a restituição dos descontos efetivados desde a data do laudo médico que atestou a enfermidade.

Registre-se que pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do artigo 6º.

O artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim disciplina:

“
Artigo 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia pro
fi
ssional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante
,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunode
fi
ciência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Evidencia-se dos autos que a autora demonstrou ser aposentada e portadora de doença incapacitante desde 09/2021 (id. 94443593), bem como estar sofrendo descontos a título de imposto de renda. Portanto, faz jus à restituição dos valores cobrados a maior desde a data do diagnóstico.

No que tange à correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso e não havendo disposição legal específica, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês (artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE –
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO NA FONTE –
ISENÇÃO
NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.(N.U 1047306-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).”

Ademais, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Os juros moratórios, em sede de ação de repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, com ressalva do entendimento do Relator que tem como dies a quo a data da citação. - É inadmissível, em sede de recurso especial, o exame de questão de natureza constitucional”.

Por fim, o valor da alçada de sessenta salários mínimos estabelecido como teto no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado na data da propositura da ação, o que não implica a renúncia na fase de execução do valor que seja superior ao teto, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento dos autos.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E ADICIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DOS DIREITOS NÃO PERCEBIDOS – LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.
Assim, se mostrando equivocada a limitação do valor da execução ao valor de alçada dos juizados especiais de rigor a sua exclusão. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.” (N.U 1006912-60.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).”

Com efeito, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça a aferição da competência do Juizado Especial é realizada no momento da propositura da ação, no entanto, caso o valor da execução ultrapasse o teto de 40 salários mínimos (Juizado Especial) e 60 salários mínimos (Juizado Especial da Fazenda Pública), em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação seja maior do que os valores citados, não será motivo de renúncia e nem afastará a competência do Juizados.

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de determinar a incidência de juros de mora
à taxa de 1% ao mês (artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional)
a partir do trânsito em julgado da decisão e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula nº 162/Superior Tribunal de Justiça, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos
termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023